Tribunal: STF
Processo: ARE 1454753
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA - FUNDAÇÃO CASA - SP. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014 E ANTES DA LEI 13.467/2017. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. RECURSO DEREVISTA QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO DESPACHO DENEGATÓRIO. SÚMULA 422 DO TST.



    No caso, o recurso não merece conhecimento, porque a agravante não impugna o fundamento do despachodenegatório, qual seja, o óbice do artigo 896, §1º-A, I, da Consolidação das Leis do Trabalho, tendo em vista que a reclamada não indicou o trecho da decisão do TRT que demonstra o prequestionamento da matéria impugnada. No entanto, a ré se limitou, por um lado, a alegar, de forma genérica, que foram preenchidos osrequisitos legais para admissão do seu recurso de revista, bem como, por outro lado, a reiterar os termos do seu recurso de revista, não tecendo qualquer argumentação no sentido de impugnar os fundamentos que de fato embasaram a decisão ora recorrida. Deixou, portanto, de investir, de forma objetiva, contra os fundamentos do despacho denegatório do seguimento do recurso de revista. Trata-se, dessa forma, de agravo de instrumento totalmente desprovido de fundamento, pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso, cujo atendimento supõe necessariamente argumentação visando a evidenciar o equívoco da decisão impugnada. Incidência da Súmula 422 do TST. Agravo de instrumento não conhecido.



    II – RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014 E ANTES DA LEI 13.467/2017. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO DA FUNDAÇÃO CASA. 



    Sobre a matéria, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ao julgar o IRR-1001796-60.2014.5.02.0382, em 14/10/2021, com acórdão publicado em 12/11/2021, reafirmou a jurisprudência majoritária desta Corte, fixando tese no sentido de que os Agentes de Apoio Socioeducativo daFundação Casa exercem função de segurança pessoal e patrimonial e estão submetidos a alto risco de sofrer violência no trabalho, sendo devido o adicional de periculosidade, na forma do artigo 193, II, da CLT (com a redação determinada pela Lei nº 12.740/2012) e do Anexo 3 da NR-16. Dessa forma, merece reforma a decisão recorrida, a fim de adequá-la ao posicionamento adotado pela SBDI-1 desta Corte Superior. Recurso de revista do autor conhecido por violação do artigo 193, II, da CLT e provido. Conclusão: Agravo de Instrumento dareclamada não conhecido e recurso de revista do reclamante conhecido e provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente